Tribunal: TJDFT
Processo: 0703150-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703150-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA BARCAT NOGUEIRA DE FREITAS AGRAVADO: MIRIAM NEVES DE SOUSA E CARVALHO DESPACHO Intime-se a agravada, Miriam Neves de Sousa e Carvalho, para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator